Tribunal: TJSP
Processo: 1071781-71.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Penalidades
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Aplicação de penalidade (multa) por descumprimento de obrigação assumida em contrato, consistente em não repor e/ou substituir vedos, alambrados ou telamentos na Rodovia SP 310, altura do Km 155 + 700 metros – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão – Não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória – Aplicação de penalidade (multa) por descumprimento de obrigação assumida em contrato, consistente em não repor e/ou substituir vedos, alambrados ou telamentos na Rodovia SP 310, altura do Km 155 + 700 metros – V. acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Alegação de ocorrência de omissão no acórdão – Não apreciação da alegação posta em relação ao Anexo 11 do contrato de concessão – Acolhimento para sanar a omissão verificada – Prequestionamento - Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta Prescindível a menção de dispositivos legais - Embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.